Tribunal: TJSP
Processo: 1001231-59.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO EM FACE DE ORDEM EMANADA PELA AUTORIDADE POLICIAL DETERMINANDO O BLOQUEIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DADA A NOTÍCIA DE EVENTUAL PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ, COM PRTENSÃO DE LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO – COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO EM SE TRATANDO DE CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ARTIGO 3o, ITEM

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO EM FACE DE ORDEM EMANADA PELA AUTORIDADE POLICIAL DETERMINANDO O BLOQUEIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DADA A NOTÍCIA DE EVENTUAL PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ, COM PRTENSÃO DE LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO – COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO EM SE TRATANDO DE CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ARTIGO 3o, ITEM I.2, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1001231-59.2018.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante CERTO
AUTOMÓVEIS SOROCABA LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos à Egrégia Seção de Direito Público. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1001231-59.2018.8.26.0634 -Voto no 17.732
2
Apelação Criminal no 1001231-59.2018.8.26.0634
Apelante: Certo Automóveis Sorocaba Ltda.
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Delegado de Policia de Tremembe
Comarca: Tremembé
Voto no 17.732
EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRAÇÃO EM FACE DE ORDEM EMANADA PELA
AUTORIDADE
POLICIAL
DETERMINANDO
O
BLOQUEIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DADA A
NOTÍCIA DE EVENTUAL PRÁTICA DO CRIME DE
ESTELIONATO
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ, COM
PRTENSÃO
DE
LIBERAÇÃO
DO
BLOQUEIO

COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO EM SE TRATANDO DE CONTROLE DE
LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ARTIGO 3o,
ITEM I.2, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO ÓRGÃO
ESPECIAL DESTE TRIBUNAL
RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 72/73, prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Dr. João Costa Ribeiro Neto, ora adotado,
acrescento que foi denegada a ordem em mandado de segurança
impetrado por CERTO AUTOMÓVEIS SOROCABA EPP LTDA
onde se buscava a anulação de bloqueio administrativo, em cadastro de
veículo automotor, lançado pela autoridade policial, em razão da notícia
de eventual prática de crime de estelionato.
Apela o impetrante buscando, em síntese, a
liberação da restrição do veículo I/CITROEN C4 16 GLX 5P F, prata,
ano fab/mod 2011/2012, renavam 455578893, placas FBS-9047,
alegando ser terceira de boa-fé, uma vez que tomou todas as cautelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1001231-59.2018.8.26.0634 -Voto no 17.732
3
devidas quando de sua aquisição (fls. 75/85).
Bem processado o recurso, com oferta das
contrarrazões de fls. 104/107, subiram os autos e a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela incompetência desta Câmara
Criminal, devendo os autos ser redistribuído a uma das Câmaras Cíveis
deste Sodalício (fls. 147/148), vindo conclusos a esta relatoria em 17 de
julho de 2019.
É o relatório.
Pelo que se depreende, a apelante adquiriu referido
veículo automotor em 25 de julho de 2018 de Walter Martins Dias (fls.
11/12), o qual, por sua vez, o teria adquirido de Mário Henrique
Manfredini Martins Santos há cinco dias (20 de julho de 2018), mesmo
sem tê-lo transferido para seu nome (fls. 13/14).
Apurou-se, ainda, que Walter Martins Dias, ao
adquirir referido veículo, efetuou o pagamento por intermédio de
cheque pós datado e em nome de terceiro, o qual teve a compensação
frustrada pela alínea 22 (divergência ou insuficiência de assinatura),
razão pela qual a vítima Mário Henrique Manfredini Martins Santos,
aos 03 de agosto de 2018, compareceu à Delegacia de Polícia
noticiando o ocorrido bem como o fato de ter tenteado reaver o veículo
com o adquirente (fls. 110/115).
Assim, a d. autoridade policial, após constatar que
Walter tinha diversas passagens criminais, inclusive por estelionato,
providenciou o bloqueio do automotor (fls. 140/141).
Posta assim a questão, é de se verificar que a
presente ação é direcionada contra ato administrativo da autoridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1001231-59.2018.8.26.0634 -Voto no 17.732
4
policial, agente público estadual, a quem se imputa falha em sua
atuação, dada a extemporaneidade da medida, com o consequente
pedido de desbloqueio.
Referido feito, portanto, deve tramitar na Seção de
Direito Público, dada a especificidade do questionamento (legalidade e
manutenção de ato administrativo), ainda que a questão de fundo seja a
apuração da conduta de Walter Martins Dias e a propriedade do veículo,
esta e relação a Mário Henrique Manfredini Martins Santos e a apelante.
O artigo 3o, item I.2, da Resolução no 623/2013, do
órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
prevê: “A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é
constituída
por
18
(dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente, assim distribuídas: I
1a a 13a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:(...)
I.2
Ações relativas a controle e cumprimento de atos
administrativos.” (grifei).
Nesse sentido:
“Ação declaratória direcionada contra particular e
o DETRAN. Imputação a esse de falha na sua
atuação. Veículo sobre o qual foi registrada
restrição em face da comunicação de crime.
Competência recursal da Seção de Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1001231-59.2018.8.26.0634 -Voto no 17.732
5
Artigo 3o, itens I.2 e I.13, da Resolução 623/2013.
Recurso não conhecido, com ordem de remessa.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2199617-43.2019.8.2.0000, 36a Câmara de Direito
Privado, Rel. De. Arantes Theodoro, j. 27.09.2019).
Ademais, em consulta efetuada ao sistema “e-SAJ”
desta e. Corte de Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do) logrou-
se verificar que há ação de reintegração de posse movida por Mário
Henrique Manfredini Martins em face da apelante, ainda não julgada
(processo no 1001247-13.2018.8.26.0634 com trâmite perante a 1a Vara
da Comarca de Tremembé), a denotar que o presente pleito de
propriedade e desbloqueio do veículo efetivamente não é de
competência da Justiça Criminal.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO, determinado o envio dos autos ao setor de distribuição
para posterior redistribuição para uma das câmaras de julgamento da
Seção de Direito Público.
IVANA DAVID
Relatora